Tribunal: TJDFT
Processo: 0735657-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735657-26.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXIMO LUCIANO RIBEIRO BASTOS MIGLIARI APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Maximo Luciano Ribeiro Bastos Migliari contra a sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau, em processo distribuído ao Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF. O apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal, visto que não houve pedido perante o Juízo de Primeiro Grau (id. 17346591). Registro que, além do fato de o apelante não ter juntado declaração de hipossuficiência ou qualquer outro documento, há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, como a comprovação do pagamento das custas (id 17346550) e o apontamento na inicial de que o apelante é empresário, o que não condiz com a alegação contida nas razões recursais de que estaria desempregado (id 17346547). Intime-se o apelante para que comprove, objetivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator